Tribunal: TJDFT
Processo: 0007967-86.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007967-86.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração interpostos por MIRIAM LÚCIA DE MATOS FONSECA, substituída processual, contra a decisão deste Relator (ID: 34439598) que indeferiu o pedido de habilitação da Dra. ROSÂNGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA, OAB/DF 26.550, como sua advogada nos autos (ID: 29641271). Na petição de ID: 29641271, consta o seguinte excerto: “Oportunamente, acosta procuração e contrato onde consta o destaque dos honorários em favor desta advogada no percentual de 20% (vinte por cento). 02. Tendo em vista que dos cálculos apresentados pela Contadoria Partidária, id 28841984 não consta valores que tem direito o Exequente, requer o envio dos autos a Contadoria Partidária a fim de sejam elaborados os cálculos em favor do Exequente, observando-se desde já o decote de honorários, no percentual de 20%”. Nas razões dos declaratórios, afirma a embargante ser o decisum impugnado contraditório porque, “Em que pese a decisão interlocutória, id 34439598 mencionar que ‘A procuração ad judicia, inclusive, juntada no ajuizamento da execução, é conferida pelo SINDIRETA/DF, parte única no polo ativo da ação, ao advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. Desse modo, somente o sindicato, representado por seu Presidente e seu Diretor para Assuntos Jurídicos, nos temos da Ata de Posse, pode revogá-la, e não o servidor que ele substitui nos autos., há que ressaltar que ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto” (grifo nosso). Nesse quadro, alega que “(...) o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado" (REsp 1.464.567/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/02/2015)”. Pugna pelo acolhimento dos declaratórios para que sejam sanadas as contradições que apontou, in verbis: “Ante o acima exposto, flagrante a existência de contradição, apontadas, razão pela qual pugnam os Embargantes pelo acolhimento e deferimento dos presentes Aclaratórios para dar efeitos infringentes ao decisão de id 34439598, impossibilitando o decote dos honorários pelo advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA” (destaque no original). Contrarrazões do SINDIRETA no ID: 36737811. É o relatório. Passo a decidir. De plano, afirmo que a decisão atacada não padece de qualquer contradição, mormente quanto ao argumento da embargante de que tem legitimidade para ingressar no feito, por meio da habilitação da sua advogada. Nas Cortes Superiores, é entendimento há muito consolidado o de que é legítima a atuação do sindicato como substituto processual quando a pretensão deduzida se enquadra na seara dos direitos individuais homogêneos ou coletivos. No caso vertente, o direito vindicado pelo SINDIRETA se insere dentre os direitos individuais homogêneos porque, malgrado seja individualizável no plano material, é devido a partir de uma origem comum. Por todos, mutatis mutandis, confira-se o seguinte entendimento sufragado pelo STF: “A legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam ‘ é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores’” (RE-210.029, Ministro Joaquim Barbosa, DJ-17/8/2007; sem destaque no original). Por outro lado, na trilha da decisão vergastada, é cediço que o CDC, ao dispor sobre as ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos, contempla, em seus arts. 97 e 98, duas modalidades de execução: a individual e a coletiva. É dizer, conforme os citados preceptivos legais, a sentença de procedência da ação coletiva pode ser executada coletiva ou individualmente, mas não de forma híbrida em um mesmo processo. Resulta óbvio que o substituto processual (sindicato) e o substituído (sindicalizado) não podem atuar no mesmo feito coletiva e individualmente. Repita-se, ou a entidade sindical atua como substituto processual ou o terceiro interessado, beneficiário da sentença de procedência proferida em ação coletiva, ajuíza a sua própria execução. É claro, como visto, que o filiado pode ingressar com a execução individual para alcançar o que foi deferido em ação coletiva; no entanto não lhe é dado intervir sponte propria em execução coletiva, promovida pela entidade sindical, esta na qualidade de substituto processual. Data venia, se não está a embargante interessada na execução coletiva em exame basta que entre em contato com o jurídico do SINDIRETA e manifeste o seu interesse em ser excluída do rol de beneficiários. Aliás, é também de se questionar o seu interesse na execução individual dada a possibilidade do reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Os argumentos ora sustentados estão amparados por um fim último; evitar o tumulto processual. Na presente execução coletiva, há dez beneficiários do crédito executado. Agora, imagine se cada um deles, além do SINDIRETA, por meio de seus advogados, interviesse no feito apresentando, dentre outros atos processuais, impugnações, a execução, por certo, jamais alcançaria – em um prazo aceitável – o seu fim. Na trilha do que ensina Felipe P. Braga Netto, in Manual de Direito do Consumidor: à luz da jurisprudência do STJ – Salvador: Edição Juspodivm, 2014, p. 469, não fez o CDC preferir pela execução coletiva em face da individual. Optou o legislador por abarcar as duas possibilidades, inclusive porque é sabido que a execução individual tem uma carga cognitiva mais ampla do que a coletiva, na medida em que busca, a partir de uma sentença coletiva de procedência, dar ênfase às situações específicas de cada um dos titulares dos direitos individuais homogêneos. Decidiu o STJ: “(...) a Corte Especial do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.648.498/RS (Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 27/6/2018 - Tema 973), embora apreciando matéria relacionada ao pagamento de honorários advocatícios em execução individual de título executivo formado em ação coletiva, reconheceu a natureza especial do procedimento coletivo, afirmando: ‘5. O procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que ajuizado em litisconsórcio, quando almeja a satisfação de direito reconhecido em sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, não pode receber o mesmo tratamento pertinente a um procedimento de cumprimento comum, uma vez que traz consigo a discussão de nova relação jurídica, e a existência e a liquidez do direito dela decorrente serão objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a satisfação do direito vindicado” (REsp n. 1.773.287/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 8/3/2019.) (grifo nosso). No que toca ao argumento de que a decisão vergastada é contraditória porque a embargante é livre para constituir advogado diverso do contratado pelo SINDICATO, ressalto que, em momento algum, esse direito foi-lhe negado. Segundo a sua autonomia privada, é livre a embargante para praticar quaisquer atos da vida civil que não sejam vedados por lei. Ora, uma coisa é a constituição de advogado diverso do contratado pelo SINDIRETA, outra [bem diferente] é a possibilidade de intervir [individualmente] como terceira interessada em execução coletiva. Trocando em miúdos, o direito da embargante de constituir advogado não implica necessariamente o direito de integrar o polo ativo da execução em análise. M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS é a sociedade de advogados constituída pelo SINDIRETA para patrocinar a presente execução coletiva, ex vi do contrato de honorários e do aditivo acostados à espécie. Com efeito, a representação processual do SINDIRETA, na qualidade de substituto processual dos seus filiados, não padece de qualquer mácula e somente por ser alterada por interesse do próprio sindicato. Especificamente quanto à retenção dos honorários advocatícios contratuais, este Relator não desconhece a orientação majoritária do STJ no sentido de que: “(...) o contrato celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado e, ainda, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. Precedentes: AgInt no AREsp 1.811.496/DF, Rel. Min. MANOEL ERHARDT - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe 6/8/2021; AgInt no REsp. 1.671.716/PE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 30.9.2020 - sem destaques no original; AgInt no REsp. 1.599.579/PB, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 10.4.2019” (AgInt no REsp n. 1.971.908/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, DJe de 3/5/2022.). Mais: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS FIRMADOS COM O SINDICATO. RETENÇÃO PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DA ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código. 2. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado. 3. Consonante entendimento firmado por este egrégio Superior Tribunal de Justiça, o contrato celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado e, ainda, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. 4. Agravo interno da associação de advogados a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.811.496/DF, rel. Min. , Primeira Turma, DJe de 6/8/2021.) (grifo nosso) O STJ também decidiu que a aprovação em assembleia da retenção dos honorários advocatícios contratuais não supre a necessidade de contrato ou manifestação expressa e individual do filiado a respeito da aludida retenção. Nesse sentido, colho excerto do voto proferido pelo eminente Ministro Mauro Campbell Marques no AgInt no REsp n. 1.627.404 / PB: “Ou seja, não olvidou a ampla representação do ente sindical, ou mesmo da natureza coletiva da execução proposta mediante a substituição processual da categoria, porém aplicou ao caso dos autos entendimento quanto a impossibilidade do patrono da causa dispor do crédito sem que haja prévia anuência do titular do direito, o que consoante os precedentes deste e.STJ, deve se dar de forma individual, não sendo suficiente a sua aprovação em Assembléia”. No particular, há autorização expressa da ora embargante, MIRIAM LÚCIA DE MATOS FONSECA, no que toca à retenção dos honorários advocatícios contratuais em favor do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA; no entanto no percentual de 15% (ID: 36737814). Com efeito, curvo-me ao entendimento consolidado pelo STJ e, em relação à embargante, hei por bem deferir a retenção dos honorários contratuais em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no percentual de 15%. Por clareza, não é igualmente devido o destaque dos honorários contratuais em favor da Dra. Rosângela Maria Oliveira Loiola, OAB/DF 26.550, uma vez que a sua habilitação nos autos está indeferida. Ante o exposto, admito os declaratórios de ID: 35682673 e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para tão somente determinar que destaque dos honorários contratuais devidos pela embargante MIRIAM LÚCIA DE MATOS FONSECA em face de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ADVOGADOS observe o percentual de 15%, ex vi do documento de ID: 36737814. I. Brasília, 27 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador